Tribunal: TJDFT
Processo: 0763122-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0763122-91.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELLINGTON CARLOS MARTINS DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO A parte recorrente interpôs o recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. Contudo, o contracheque acostado aos autos (ID 36241571), não evidencia a alegada situação de miserabilidade a impossibilitá-lo de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Pelo contrário, já que demonstra que o autor é servidor público (bombeiro militar), aufere renda líquida mensal superior a R$ 6.900,00, e, inclusive, contratou advogado particular para atuar na presente demanda, de molde a concluir que não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se o autor/recorrente para, no prazo de 48 horas, efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (art. 99, §7o, do CPC c/c art. 42, § 1o, da Lei n. 9099/95), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (art. 998 do CPC). Brasília/DF, 30 de junho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito